Tribunal: TJSP
Processo: 2111016-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição – Prequestionamento – Intenção de revisão do julgado – Não cabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2111016-27.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000872544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2111016-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nova Granada, em que são
embargantes YASUSHI TAJI, MARIA RUTH PELIZARI TAJI, EDUARDO MINORU
TAJI, CLAYTON YASUHIRO TAJI, GISELI OTTENIO MOSSATO TAJI, CYMARA
MAYUMI TAJI, CLAUDIO YASUSHI TAJI e KLEBER SUEO TAJI, são embargados
PRISCILA CRISTINA TRINDADE e PAULO ROBERTO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2111016-27.2020.8.26.0000/50000
2
Vara Única da Comarca de Nova Granada/SP
Embargantes: YASUSHI TAJI, MARIA RUTH PELIZARI TAJI, CLAUDIO
YASUSHI TAJI, CLAYTON YASUHIRO TAJI, GISELLE OTTENIO MOSSATO
TAJI, CYMARA MAYUMI TAJI, EDUARDO MINORU TAJI e KLEBER SUEO
TAJI
Embargados:
PRISCILA
CRISTINA
TRINDADE
e
PAULO
ROBERTO
GONÇALVES
VOTO No 27916
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição Prequestionamento Intenção de
revisão do julgado Não cabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 1,4 , por Yasushi Taji, Maria Ruth Pelizari Taji, Claudio Yasushi
Taji, Clayton Yasuhiro Taji, Giselle Ottenio Mossato Taji, Cymara Mayumi
Taji, Eduardo Minoru Taji e Kleber Sueo Taji, tendo por alvo o acórdão de
fls. 34/42, sob o fundamento de que o aresto padece de omissão, contradição e
obscuridade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2111016-27.2020.8.26.0000/50000
3
Sem razão os embargantes, uma vez que
inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), não
podem receber o beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da
causa.”1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u. - DJU 24/8/92 - p. 12.980.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2111016-27.2020.8.26.0000/50000
4
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”2
Desse modo, não se identificando as
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), ou seja,
omissão, contradição ou obscuridade acerca dos pontos apontados pelos
embargantes, a rejeição da irresignação é de rigor.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao artigo 535.